Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-88.2018.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 0000781-64.2019.811.0037
Recorrente: ESPÓLIO DE ARY FERREIRA DE SOUZA
Recorrida: ESPÓLIO DE ZEFERINO CAVALHEIRO PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo (id. 93218480) interposto por ESPÓLIO DE ARY FERREIRA DE SOUZA S, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de agravo apelação cível do recorrido, com a seguinte ementa (id. 85101960):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES DO FALECIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS/SUCESSORES – POSSIBILIDADE – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS – INCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não tendo sido observadas as disposições contidas no art. 313 do CPC, a sentença é nula, pois a ação deveria ter sido suspensa até que fosse julgado o pedido de habilitação do espólio. 2. Outrossim, no caso o apelante peticionou nos autos promovendo a sua regularização processual, com a juntada do termo de inventariante e da procuração outorgada ao seu advogado, sendo que a parte ré/apelada manifestou-se favorável ao deferimento do pedido. Nesse contexto, não havendo qualquer óbice e estando devidamente regularizada a representação do autor/apelante, deve ser deferida a pretendida habilitação do espólio. 3. O Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu in casu, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief e, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas. 4. Com efeito, o apelado não demonstrou que houve efetivo prejuízo, ante a falta de habilitação e regularização processual da parte autora. De outro norte, também não restou comprovada nenhuma vantagem aferida pela parte autora, não havendo que se proclamar, portanto, qualquer nulidade dos atos processuais praticados após o óbito do autor. (RAC n° 0000354-88.2018.811.0106, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 89971987.
O recorrente alega em suas razões:
(i) ofensa ao art. 930, parágrafo único, do CPC, ao fundamento de que no caso dos autos não fora observada a prevenção quando da distribuição do recurso.
(ii) violação aos arts. 313, § 2°, II e 314 do CPC, ao fundamento de que com o falecimento de um das partes o processo não pode ficar eternizado a mercê da conveniência dos herdeiros ou interessados.
Recurso tempestivo (id. 94168461).
Devidamente preparado (Certidão de id. 94029480).
Contrarrazões (id. 96892988).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante os argumentos contidos nas razões recursais tem-se que a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na hipótese dos autos os recorrentes sustentam que o recurso deveria ter sido distribuído a outro relator em razão da prevenção. Contudo, tal irresignação só foi suscitada em sede de embargos de declaração em face do acórdão que deu provimento ao recurso da parte o recorrida.
Ao julgar os aclaratórios, o órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou:
“Embora tenha sido certificado nos autos não ter sido encontrado processo possível de gerar prevenção (ID 79580966 - Pág. 1), fato é que a aludida prevenção se caracterizaria em razão recurso de agravo de instrumento no. 33697/2014, de Relatoria do Desembargador João Ferreira Filho (ID 79518093 - Pág. 2 – fls. 202).
Ocorre que, a inobservância das regras de prevenção gera apenas nulidade relativa, de modo que, caso não seja reconhecida de ofício, deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclusão.
[...]
Como se não bastasse, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu in casu, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief”. (grifei).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Nesse sentido, quanto a questão da prevenção não ser alegada em momento oportuno, sendo ainda necessária a efetiva demonstração de prejuízo, caracterizando, portanto, nulidade relativa:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO E CONCRETO PREJUÍZO. INDISPENSABILIDADE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA. TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. (...) 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; b) houve desrespeito à regra de distribuição por prevenção de órgão fracionário interno do Tribunal de origem para o conhecimento da apelação e b.1) há nulidade a ser declarada; c) há ilegalidade na cobrança da "taxa de atribuição de unidade" aos consumidores. (...) 5. A distribuição de recursos de ações conexas ao mesmo relator só faz sentido quando interpostos de processos que tenham tramitado em conjunto, no mesmo juízo de origem. 6. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 7. Na hipótese concreta, a recorrente não demonstrou o efetivo e concreto prejuízo decorrente da suposta distribuição da apelação a órgão interno do tribunal de origem diverso daquele que entende prevento, limitando-se a tecer considerações acerca da distinção entre os institutos da conexão, da prevenção e da eficácia territorial da sentença proferida em ação coletiva de consumo. 8. Como não foi identificado prejuízo concreto e efetivo, não há nulidade a ser reconhecida. (...) 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido. (REsp 1834036/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 28/04/2020, DJe 27/05/2020)”. (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. MATÉRIA NÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO, E ALEGADA APÓS INÍCIO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMA E EMBARGADO. RECURSO ESPECIAL QUE TEVE SEGUIMENTO NEGADO EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ, 282, 284 e 356/STF. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 316/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não são cabíveis embargos de divergência para acolhimento da tese referente à eventual nulidade na distribuição por prevenção, se a jurisprudência do Tribunal está em consonância com o entendimento firmado no v. acórdão embargado, no sentido de que tal alegação, se não conhecida de ofício, deveria ser arguida antes do julgamento, sob pena de preclusão. Incidência da Súmula 168/STJ. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EREsp 1451141/PB, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, j. em 03/06/2015, DJe 05/08/2015)” (grifei).
Também quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 313, § 2°, II e 314 do CPC, no que atine ao prazo para habilitação e validade dos atos, o acórdão deste Sodalício não está dissonante do entendimento da Corte Superior.
Constou do acórdão o seguinte fundamento:
“(...) não há regra estipulando prazo para a habilitação dos herdeiros, tratando-se de prazo impróprio, e o seu transcurso não gera extinção do feito.
Portanto, não tendo sido observadas as disposições contidas no art. 313 do CPC, a sentença é nula, pois a ação deveria ter sido suspensa até que fosse julgado o pedido de habilitação do espólio”.
[...]
Por sua vez, no tocante à invalidade ou nulidade dos atos processuais praticados após o óbito do autor (em 19/11/2015), o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu in casu, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief e, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas” (grifei).
Tal como consignado no acórdão, o STJ já firmou entendimento no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE ANTERIOR DOS EXEQUENTES. ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRAZO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. São válidos os atos processuais praticados pelo advogado no curso da execução, ainda que ocorrida a morte do representado antes do seu início, salvo comprovada má-fé. 3. O reconhecimento da nulidade, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, depende de demonstração do prejuízo. Precedentes. 4. A suspensão do processo, nos termos dos arts. 265, I, do CPC/1973 e 313, I, do CPC/2015, tem por objetivo proteger os interesses do falecido, de modo que poderão ser anulados os atos que causem prejuízo aos sucessores. 5. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi iniciado no interesse do de cujus. Além disso, solução distinta estaria em contradição com os princípios da instrumentalidade da formas, da economia e da celeridade, porque daria azo à desnecessária reabertura daquela fase processual. 6. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste prescrição intercorrente para habilitação dos sucessores na ação em decorrência da morte do autor originário, por ausência de previsão legal quanto ao prazo para a realização do ato. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1844121/AL, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. em 22/09/2020, DJe 09/10/2020)”. (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)”.
Desse modo, não obstante a alegada violação aos arts. 313, § 2°, II; 314 e 930, parágrafo único, do CPC tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Portanto, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça